Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709067-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE SIM LTDA AGRAVADO: ANTONIA CORDEIRO FLORES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAÚDE SIM LTDA. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (0701310-60.2021.8.07.0012) em ação de obrigação de fazer combinada com danos morais ajuizada por ANTÔNIA CORDEIRO FLORES: Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória proposta por ANTÔNIA CORDEIRO FLORES em face de SAÚDE SIM LTDA, partes qualificadas nos autos. Descreve a autora que sofre de hipertofia mamária bilateral, ocasionado pelo tamanho/volume e peso excessivo de suas mamas e requer que a requerida autorize e custeie a cirurgia de reconstrução das mamas (redução das mamas), conforme prescrito pelo médico cirurgião assistente. Decido. O pedido de tutela de urgência alcança reconstrução mamária, consoante relatório médico subscrito pelo médico Cledes P. dos Santos, o qual descreve necessidade da cirurgia reparadora para atenuar o aumento de anterversão dos ombros e da cifose torácica (ID 85362723). A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do CPC). No caso em questão, verifica-se a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. A probabilidade do direito está presente, na medida em que a autora apresenta necessidade de cirurgia reparadora, consoante relatório médico acima mencionado, o que não parece se confundir com mera cirurgia plástica embelezadora. Contudo, o plano de saúde negou a cobertura, declinando ausência de cobertura para cirurgia plástica (ID 85362698). Não obstante, observa-se que a jurisprudência do TJDFT é pacífica quanto à impossibilidade de limitação de cobertura de tratamento prescrito pelo médico, mas se autoriza a exclusão de determinadas doenças, expressamente previstas no contrato. No caso dos autos, vê-se que a recusa da demandada não se encontra justificada. Era dever da parte ré demonstrar que a cirurgia pretendida era meramente estética ou que a situação a ser tratada não enseja a cirurgia indicada pelo médico em relatório circunstanciado e com apoio em opinião de outros médicos. Por certo, se o contrato e o rol da ANS contemplam a cobertura de cirurgia plástica reparadora, não pode negar a cobertura de cirurgia reparadora mamária decorrente do tratamento clínico devidamente fundamentado. Resta evidenciado pelo relatório do médico que atende a autora que o procedimento tem cunho eminentemente reparador para correção cirúrgica, ainda que tenha externalidade estética coadjuvante. Neste contexto, mostra-se, em juízo de cognição sumária, injustificada a recusa. Por fim, a medida é reversível. Em caso de improcedência da demanda ou revogação da decisão, a ré poderá cobrar da demandante o valor dos procedimentos mencionados, a qual fica expressamente ciente deste risco, caso o plano de saúde demonstre que se trata de cirurgia meramente estética ou de não ocorrência dos problemas físicos indicados nos relatórios médicos. Há que se conceder prazo razoável para o cumprimento, pois a cirurgia deve ser marcada com antecedência, bem como diante do quadro inerente à pandemia COVID19, de modo que se deve conceder prazo para que a cirurgia possa ocorrer sem risco de ocupação de leitos para pacientes mais graves. Assim, fixo o prazo de 20 (vinte) dias úteis para o cumprimento da determinação. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de provisória para determinar que a ré autorize e custeie, a cirurgia de reconstrução mamária com retalhos músculos ou miocutaneo unilateral, com Correção cirúrgica da assimetria mamária e Extensos ferimentos cicatrizes ou tumores, excisão e retalhos cutâneos da região, CID N62, conforme consta no relatório médico de ID 85362723. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). . Em suas razões recursais, a agravante aduz que: 1) todo e qualquer procedimento de cirurgia plástica não é tido como de urgência para comunidade médica, pois não é possível caracterizar perigo à vida em consequência da espera pelo procedimento cirúrgico; 2) na data da adesão ao plano, a agravada já apresentava a hipertrofia mamária a qual busca correção; 3) só é obrigada a cobrir a cirurgia plástica reconstrutivas de mama nos casos especificados em lei, quais sejam, mutilação decorrente de utilização de técnicas de tratamento de câncer, probabilidade de desenvolver câncer de mama de acordo com exame genérico, lesões traumáticas e tumores em geral, mas não para casos de hipertrofia mamária; 4) o STJ, em recente decisão, iniciou marco transitório na modificação de jurisprudência em relação do rol de procedimentos de cobertura obrigatória das operadoras de planos de saúde, entendendo que o rol de procedimentos da ANS é taxativo e não meramente exemplificativo; 5) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo; 6) no mérito, requer a reforma da decisão agravada por estar em confronto com a legislação de rege a matéria. Preparo devidamente recolhido (ID. 2440772). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar o dever da ré/agravante em cobrir o procedimento cirúrgico indicado pelo médico da autora/agravada. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Extrai-se dos autos principais, 0701310-60.2021.8.07.0012, que a autora/agravada foi encaminhada pelo mastologista ao cirurgião plástico para avaliação e conduta em razão de quadro de hipertrofia de mamas. De acordo com o relatório do mastologista, a agravada apresenta hipertrofia de mamas, que acarreta sobrecarga das estruturas cervicais e dorsais e quadro de lombalgia de difícil resolução (ID. 85362714 e 85362718 – autos principais). O médico ortopedista também sugeriu cirurgia de redução mamária em razão da dor crônica e progressiva em coluna cervical, torácica e lombar, que prejudica as atividades de vida diária. Relata que o exame de ressonância magnética da coluna cervical e torácica mostrou alterações degenerativas espondilodiscais com protusões discais (ID. 85362717 – autos principais). Cumpre ressaltar que o mastologista e o ortopedista que indicaram a cirurgia de redução de mama à agravada são médicos da rede própria da agravante, denominada Dr. Sim, como se pode verificar nos laudos emitidos e juntados aos autos principais. O relatório do cirurgião plástico, de 03 de março de 2021, atesta que a agravada apresenta dorsalgia permanente há longa data devido à hipertrofia mamaria bilateral, que atualmente pode ser caracterizada como gigantomastia bilateral. Relata que a agravada apresenta mamas volumosas, aumento de anterversão dos ombros e da cifose torácica associada a trapézios com sulcos na topografia das alças do sutiã. Apresenta, ainda, ferimentos cutâneos crônicos pela pele atrófica e maceração dos tecidos (ID. 85362723 - autos principais). A agravante negou a cobertura do procedimento cirúrgico porque a cirurgia reparadora da agravada não é decorrente de diagnóstico ou risco de câncer de mama, lesões traumáticas ou tumores em geral, alegando que o procedimento de mamoplastia para a correção de hipertrofia mamária não consta no rol de procedimentos obrigatórios. A negativa da agravante em autorizar e custear a cirurgia prescrita se deveu, apenas, em observância ao rol de procedimentos e eventos obrigatórios elencados pela ANS (RN n. 428/2017), sem considerar as condições pessoais da paciente e a justificativa formulada por seu médico. Como se extrai dos laudos médicos, a agravada está em sofrimento intenso, pois a gigantomastia bilateral vem lhe causando, há muito tempo, consequências às articulações, coluna e pele, afastando a agravada do trabalho e das atividades de vida diária, o que respalda a urgência do procedimento, como afirmado pelos médicos. Um ponto que merece destaque é que os procedimentos indicados, quais sejam, reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo, correção cirúrgica da assimetria mamária e extensos ferimentos cicatrizes ou tumores, excisão e retalhos cutâneos da região (ID. 85362723 – autos principais) compõem o rol de procedimento cobertos pelo plano de saúde ora agravante, de modo que a negativa de cobertura se deu, tão-somente, em razão da patologia da agravada. Não se trata, portanto, de tratamento experimental ou procedimentos que não são cobertos pelo plano de saúde. Ocorre que a indicação do tratamento adequado para determinadas enfermidades é conferida, por lei, ao profissional médico que, após a análise do quadro clínico da debilidade, prescreverá a terapêutica que melhor atenda ao paciente, o que deve ser levado em consideração especialmente quando os tratamentos anteriores não tiveram êxito, como no caso dos autos. Sob essa ótica, resta evidente a possibilidade de limitação das doenças e enfermidades a serem cobertas pelo plano de saúde. O mesmo, todavia, não pode ser dito com relação ao tratamento adequado para determinadas enfermidades, por ser tratar de atribuição do profissional da saúde. Repita-se, a indicação de cirurgia para redução das mamas foi feita por dois médicos da rede de atendimento da própria agravante. Assim, especificada determinada patologia no contrato de plano de saúde, a maneira de tratamento desta moléstia, por óbvio, constitui mera extensão do procedimento principal, encontrando-se, pois, dentro da cobertura do evento. Não se pode olvidar da finalidade primordial dessa espécie contratual, qual seja, disponibilizar aos aderentes do plano de saúde os serviços e meios necessários à plena recuperação das moléstias previamente determinadas, as quais são amparadas pelas normas insertas na Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e rege a matéria em questão. Dessa forma, a alegação de que a cirurgia prescrita não está prevista nas indicações pré-estabelecidas não configura fundamento idôneo para a negativa por plano de saúde quando prescrito e justificado pelo profissional médico que acompanha a paciente, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana. Quanto ao julgamento do REsp 1.733.013/RS, de fato STJ pode ter iniciado um marco transitório na modificação de jurisprudência em relação ao entendimento quanto à taxatividade ou não do rol de procedimentos de cobertura obrigatória das operadoras de planos de saúde. Contudo, o referido julgamento não foi submetido rito dos recursos repetitivos. Ademais, os fatos analisados no referido recurso especial não têm semelhança com o dos presentes autos, visto que se tratou de procedimento experimental, cuja negativa do plano foi de que “por não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, em razão de não atingir os critérios de evidências de segurança, eficácia, eficiência e de superioridade na literatura, quando comparado com tecnologias que estão inclusas no rol”. Cumpre ressaltar, ainda, que no caso do REsp 1.730.013/RS o plano de saúde sugeriu outro procedimento para o tratamento da paciente e não simplesmente negou o que havia sido prescrito. A alegação da agravante de que, na data da adesão ao plano, a agravada já apresentava a hipertrofia mamária a qual busca correção não é capaz de afastar a obrigação de custear o tratamento prescrito, pois não há provas de que doenças preexistentes não serão cobertas pelo plano de saúde e nem perícia médica prévia atestando esse fato. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao agravo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora